Tribunal: TJDFT
Processo: 0706576-06.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EX-SÍNDICO. CONDÔMINOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na ação de prestação de contas a legitimidade ativa e passiva ad causam está adstrita àquele que possui o direito de exigir contas ou a obrigação de prestá-las, por estar-lhe confiada a administração ou a gestão de bens ou de interesses alheios (art. 550 do CPC).
2. Os Autores não estão revestidos de legitimação para a propositura da presente ação de exigir as contas pretendidas, pois ostentam a condição de condôminos, não possuindo o direito subjetivo de exigir as contas do ex-síndico individualmente, ainda que deparem com a ausência de prestação de contas na forma prevista na convenção, já que não possuem poderes para apreciar as contas fornecidas e aprová-las.
3. Sem majoração de honorários advocatícios em grau recursal, uma vez que estes não estipulados no Juízo de origem.
4. Apelação cível conhecida e não provida.